Tribunal: TJMT
Processo: 1028463-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028463-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SOARES SILVA - CPF: 535.579.561-72 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MARCIO SOARES SILVA - CPF: 535.579.561-72 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1028463-62.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARCIO SOARES SILVA

EMBARGANTE
: MARCIO SOARES SILVA

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO PROVIDO

–
CONTRADIÇÕES
–
RECURSO DA REQUERIDA

– VÍCIO CONSTATADO – NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
EMBARGOS DO AUTOR
–
INOCORRÊNCIA

DE CONTRADIÇÃO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA REQUERIDA E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DO DEMANDANTE.

Se o acórdão embargado alterou a sentença para julgar improcedente um dos dois pedidos formulados pelo autor sem que houvesse a necessária redistribuição do ônus de sucumbência, bem como a alteração da base para arbitramento dos honorários advocatícios, necessário o acolhimento dos aclaratórios da parte requerida para sanar tal vício.

Na hipótese, mediante
efeitos infringentes, impõe-se o provimento recurso de apelação cível para reformar a sentença monocrática também quanto à verba de sucumbência, a fim de determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, com a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).

Por outro lado, devem ser rejeitados os embargos de declaração do autor quando ausente a contradição apontada e pretende rediscutir matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCIO SOARES SILVA
opõe recurso de embargos de declaração no ID nº 157810185 e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
no ID nº 158629696, objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 157225176, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo segundo embargante em face do primeiro que, por unanimidade, proveu o recurso a fim de reformar a sentença apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor
MARCIO SOARES SILVA
sustenta em seus embargos, em síntese, que apesar de não ter ocorrido a negativação do seu nome perante os cadastros de inadimplentes em razão da ação de busca e apreensão equivocadamente mantida pelo banco, o fato gerou dano moral passível de indenização.

No mais, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 158994704).

Por sua vez, o requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
alega nos seus embargos que foi condenado ao pagamento dos honorários sobre o valor da condenação, contudo houve o afastamento da condenação no acórdão recorrido.

Sem contrarrazões (ID 160152161)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pelo banco requerido, prospera a pretensão recursal.

Consoante relatado, aduz o embargante em
seus embargos que foi condenado ao pagamento dos honorários sobre o valor da condenação, contudo, houve o afastamento da condenação no acórdão recorrido.

Com efeito,
na sentença objeto do recurso de apelação cível, houve declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação do demandado ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Vejamos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para declarar a inexigibilidade da dívida que originou a negativação discutida e o arquivamento da ação de busca e apreensão. Condeno a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença.

Por derradeiro,

condeno, as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil
.”

Ocorre que a condenação em indenização por danos morais foi afastada no acórdão embargado e, apesar disso, foi mantida a sentença em relação à fixação da verba de sucumbência com base no valor da condenação.

Portanto, verifica-se que no caso não houve contradição, mas sim omissão, uma vez que a sentença foi alterada sem que houvesse a necessária redistribuição do ônus de sucumbência, bem como a alteração da base para o seu arbitramento.

Logo, reconhecido o vício, passo à análise da questão no recurso de apelação cível.

Extrai-se da petição inicial que o autor postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do débito apontado, com o respectivo arquivamento da ação de busca e apreensão, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, conquanto tenha se sagrado vencedor nos dois pedidos em primeiro grau, em sede de recurso a parte autora sucumbiu em um deles, relativamente à condenação em indenização por danos morais.

Assim, além do surgimento da sucumbência recíproca, passou-se a ser necessária a alteração da base para fixação dos honorários advocatícios, que já não podem mais ocorrer sobre o valor da condenação, suprimida do ato sentencial.

Desta feita, impõe-se, no caso, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e, mediante efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de apelação cível reformando a sentença monocrática também quanto à verba de sucumbência, a fim de determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, com a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), com observância do artigo 98, §3º, do CPC/15 em relação à parte autora.

Por outro lado, razão não assiste ao autor quanto aos seus embargos.

Segundo o demandante, apesar de não ter ocorrido a negativação do seu nome perante os cadastros de inadimplentes em razão da ação de busca e apreensão equivocadamente mantida pelo banco, o fato gerou dano moral passível de indenização.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões não foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se em razão de ter sido vítima de fraude realizada por terceiros que contrataram em seu nome o financiamento do veículo Ford Focus HC Flex junto ao requerido/apelante, o autor, ora recorrido, ingressou com ação judicial em desfavor da instituição financeira no ano de 2014 (processo n. 268-60.2014.811.0041).

O feito tramitou perante a 8ª Vara Cível da Capital, no qual as partes compuseram-se amigavelmente em 2015, ocasião em que foi dada quitação ao contrato, procedida a transferência do veículo para o nome do demandado e recebida a indenização em razão dos danos morais sofridos.

Segundo o autor, ao retirar uma certidão negativa para participar de processo seletivo, constatou a existência de um processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária tramitando perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, sob o nº 14691- 25.2014.811.0041, Código: 876846, referente ao mesmo veículo e mesmo contrato já quitado judicialmente.

Sob tais argumentos ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de inexistência de dano moral indenizável bem como no pedido de redução do quantum indenizatório fixado.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar do registro nos sistemas do Poder Judiciário acerca da existência da
Ação Busca e Apreensão n° 0014691-25.2014.8.11.0041
, não houve restrição dos dados do autor perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Ademais, apesar de alegar que em virtude do registro da referida demanda ficou impossibilitado de participar de concurso público/seletivo, além de não ter efetivamente comprovado o alegado tendo em vista a juntada de certidões negativas nos autos, tal fato, por si só, não enseja dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrou o autor que estava de fato preparando-se para o concurso público.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indeniza ação por danos morais, sendo desnecessária a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos da parte autora
e
acolho os aclaratórios da requerida
, a fim de retificar o acórdão recorrido para
determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados por ambas as partes, na proporção de 50% para cada, nos termos do artigo 86 do CPC/15, com a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se a suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, na forma do artigo 98, §3º, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023